Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718587-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINICIUS MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINÍCIUS MACHADO e V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, tendo por agravada PB FRANCHISING LTDA (Panelinhas do Brasil Franshising), em face das decisões (91770326 e 92224896 do processo de origem) proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília – DF no Cumprimento provisório de sentença n. 0736202-96.2019.8.07.0001, no qual são devedores, objetivando a concessão da tutela recursal para que: i) seja a agravante V2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME nomeada depositária do veículo penhorado; ii) seja desbloqueado o valor penhorado nas contas de titularidade de VINÍCIUS MACHADO existentes na CEF e no Banco do Brasil; iii) seja revisado o valor da multa fixada (astreintes) pelo descumprimento da antecipação de tutela concedida no juízo originário. O cumprimento provisório de sentença visa o pagamento das astreintes limitadas a R$150.000,00 por descumprimento de decisão. As decisões agravadas liberaram alguns bloqueios eletrônicos de numerários encontrados em contas bancárias dos executados, ora agravantes, ao reconhecer sua impenhorabilidade, mas penhoraram os demais valores não isentos encontrados nas contas do devedor Vinícius junto à Caixa Econômica Federal, sobre a quantia de R$ 3.578,59, e no Banco do Brasil sobre R$ 9.020,98, porquanto não subsumidos à liberação prevista no art. 833, IV, do CPC. Igualmente liberado o bloqueio incidente sobre a conta salário da devedora Veracilda, mas mantido o valor de R$ 199,00 junto ao Banco Bradesco. Além disso, a decisão também penhorou o veículo de placa PPG-9738/GO, determinando-se a remoção e nomeação da credora como depositária pública. Os agravantes requerem a revisão do valor da multa que fundamenta a execução, e na oportunidade, também renovam o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no juízo de origem, ainda não decidido, para também estender-se em sede recursal. Intimados a comprovar documentação hábil de modo a revelar clara e objetivamente a real possibilidade econômica que os impede de custear as despesas processuais, mediante a apresentação de declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, fatura do cartão de crédito e comprovante de remuneração, não atenderam satisfatoriamente a demonstração da sua situação econômica. Com efeito, apenas juntaram a última declaração de renda, as quais reportam patrimônio de R$ 708.266,00 (setecentos e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais) do agravante Vinícius e R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) da agravante Veracilda, também pensionista aposentada, o que já descaracteriza a hipossuficiência financeira das pessoas físicas. Há extrato de movimentação bancária referente ao mês 03/2021, sem identificação do titular da conta, acusando saldo superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 88766893), prova que também não se coaduna com a concessão da benesse. A par disso, a referida liquidação da pessoa jurídica não foi atestada. Dessa forma, a documentação trazida no presente agravo não indica sinalização favorável para o deferimento da gratuidade de justiça, isto porque os documentos carreados convergem para situação financeira capaz de suportar os custos judiciais, sendo imperioso reconhecer que os agravantes não se emolduram como hipossuficientes para fins de isenção das custas processuais. Assevere-se que lhes foi oportunizado, alternativamente, o recolhimento do preparo, cuja possibilidade não foi optada. Ademais, o pedido principal do presente agravo, qual seja, a revisão do valor que estriba a execução provisória, consubstanciado no questionamento do dies a quo da incidência da multa fixada (astreintes), já foi objeto de recurso e julgamento, consoante o acórdão 1293588, atualmente aguardando decisão quanto à admissibilidade de REsp. Tal fato configura óbice insuperável, não sendo permitida a reanálise da mesma questão pela interposição de novo agravo de instrumento. Diante da ausência do pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade do presente recurso, qual seja, o recolhimento do preparo e por não comprovarem a alegada hipossuficiência, cabe a esta Relatoria indeferir o pedido de gratuidade de justiça. A não comprovação do pagamento do preparo impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021, 20:17:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator